Tribunal: TJES
Processo: 5023935-73.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023935-73.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STEFANY DA SILVA AMARAL e outros
RECORRIDO: THIAGO CONFECCOES LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
– CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrente em face do acórdão (ID 14976649) que conheceu do recurso da parte recorrente e lhe concedeu parcial provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Extrai-se dos autos, a partir da certidão de ID 15504038, que os aclaratórios foram opostos intempestivamente. Ante o exposto, ausente pressuposto de admissibilidade imprescindível à análise do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Todavia, reconheço,
ex officio
, a existência de erro material da decisão colegiada de ID 14976649, porquanto esta fez constar dois dispositivos, um deles sem qualquer relação com a decorrência lógica dos votos.

Ante o exposto, chamo o feito a ordem para retificar o dispositivo do referido acórdão, de modo que,

Onde se lê:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para condenar a recorrida à restituição dos valores pagos pelos produtos adquiridos, no importe de R$ 3.815,79 (três mil oitocentos e quinze reais setenta e nove centavos), mediante prévia devolução dos itens, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024; e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.”

Leia-se:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para condenar a recorrida à restituição dos valores pagos pelos produtos adquiridos, no importe de R$ 3.815,79 (três mil oitocentos e quinze reais setenta e nove centavos), mediante prévia devolução dos itens, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024; e condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.”

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)